Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. TEMA 1199, STF. AUSÊNCIA INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. APLICAÇÃO TEMA. ATOS CULPOSOS. INCABÍVEL. DOLO RECONHECIDO EM SENTENÇA. EXCESSO EXECUÇÃO. BASE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INVIÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA FIXAÇÃO MULTA. EXCESSO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a aplicação da Lei no 14.230/2021 ao caso, (ii) a ocorrência de prescrição e (iii) a existência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao analisar o Tema 1199, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.” (ARE 843989, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, DJe-251 09-12-2022, p. 12-12-2022).
3.1. No caso dos autos, não restou caracterizada a inércia do Ministério Público, sendo incabível o reconhecimento de prescrição na forma requerida pelo agravante.
4. No mesmo tema, restou estabelecido que “A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.
4.1. A sentença condenatória reconheceu o dolo da parte ora agravante e o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial por ela interposto, ressaltou que o ato de improbidade foi doloso e a inaplicabilidade do Tema 1199, STF.
5. A Lei no 8.249/1992 prevê no art. 12, III, a aplicação da penalidade com base na remuneração do agente, sem indicação de “decote” de valores relativos a imposto de renda ou contribuição previdenciária.
6. O termo inicial da correção monetária e dos juros incidentes sobre a multa é a data da fixação da multa.
6.1. No caso dos autos, os cálculos consideraram a data da citação, havendo claro excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.
Tese de julgamento: “1. Não caracterizada inércia do ente estatal, não há que se falar em prescrição em cumprimento de sentença de Ação de Improbidade.”
“2. A Lei no 14.230/2021 só é aplicável aos atos de improbidade administrativa culposos; consequentemente, inaplicável a lei em casos nos quais o dolo é reconhecido.”
“3. Inexistindo previsão legal de decote dos valores de imposto de renda e contribuição previdenciária na lei que estabelece a aplicação de penalidade com base na remuneração do agente, necessário aplicar a penalidade sobre a remuneração bruta.”
“4. O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa aplicada com efeito da condenação por atos de improbidade é a data da fixação da multa.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.230/2021, Lei no 8.249/1992 prevê no art. 12, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1199, STF, Acórdão 1123617 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 1a Turma Cível, Acórdão 1897305 de relatoria do des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível.